Tribunal: TJSP
Processo: 0004254-03.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Repetição de Indébito – ITBI – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905-STJ e do RE no 870.947/SE, Tema no 810-STF – Acórdão que parcialmente contraria o julgado paradigma – Alteração do "decisum" quanto ao índice de correção monetária aplicável ao caso – Incidência do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Repetição de Indébito – ITBI – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905-STJ e do RE no 870.947/SE, Tema no 810-STF – Acórdão que parcialmente contraria o julgado paradigma – Alteração do "decisum" quanto ao índice de correção monetária aplicável ao caso – Incidência do IPCA-E, ao invés de INPC – Manutenção dos juros moratórios aplicados – Não observância do quanto determina a Lei no 11.960/09, que alterou a redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 – Decisão mantida nesse ponto – Recurso da Municipalidade parcialmente provido.